Tribunal: TJBA
Processo: 8068338-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068338-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: MARIVALDO SOUZA CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INTERREGNO EXÍGUO ENTRE AS PRAÇAS. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu a tutela de urgência em favor de MARIVALDO SOUZA CARDOSO JUNIOR para suspender leilões extrajudiciais designados para os dias 07/10/2025 e 09/10/2025, referentes a imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a validade da notificação para os leilões extrajudiciais ante a tese de ciência inequívoca pelo ajuizamento da ação; (ii) a imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais das praças para o exercício do direito de preferência (art. 27, § 2º-A e § 2º-B, da Lei nº 9.514/97); (iii) a regularidade do intervalo de apenas 2 (dois) dias entre o primeiro e o segundo leilão; e (iv) a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.876.057/CE) estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão extrajudicial, requisito que não se confunde com a intimação para purgação da mora.

4. A finalidade da intimação pessoal das praças é assegurar ao devedor o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, conforme previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, não suprindo tal formalidade a mera presunção de ciência pelo ajuizamento de demanda judicial.

5. O intervalo de apenas 48 (quarenta e oito) horas entre o primeiro e o segundo leilão compromete a teleologia do art. 27, § 1º, da referida lei, que visa garantir publicidade e competitividade ao ato, a fim de evitar a alienação por valor vil e prejuízos ao patrimônio do devedor.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a suspensão dos atos expropriatórios revela-se prudente, ante o risco de perda da moradia (bem infungível) antes do exaurimento do contraditório na origem, configurando
periculum in mora
inverso em desfavor do agravado.

6. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), guarda proporcionalidade com a obrigação de não fazer imposta e com a capacidade financeira da instituição agravante, servindo ao seu propósito inibitório.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso improvido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais.

Tese de julgamento: "
1. No procedimento de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, é indispensável a intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões, requisito essencial para o exercício do direito de preferência. 2. A incerteza quanto à regularidade da notificação e a fixação de intervalo exíguo entre as praças autorizam a suspensão liminar dos atos de alienação para resguardar o devido processo legal e o direito à moradia.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8068338-98.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
MARIVALDO SOUZA CARDOSO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão interlocutória vergastada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)